Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE ASSISTÊNCIA ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DO PACIENTE E AGRESSÃO NA PRISÃO NÃO DEMONSTRADAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Tendo sido proferido anterior acórdão sobre a legalidade da prisão do paciente, e verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas.
3. Ainda que seja possível concluir que o paciente não se ocultava para a citação, o que afastaria a hipótese de furtar-se à aplicação da lei penal, a prisão deve ser mantida pelo cumprimento de outros requisitos para a medida cautelar extrema. O risco de reiteração delitiva, a periculosidade e a gravidade concreta da ação, além de restar evidenciado que se trata de parente próximo à vítima - enteada de tenra idade do paciente, são exemplos da necessidade de manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. In casu, não há nos autos nada que demonstre que o paciente realmente venha sofrendo algum tipo de agressão no estabelecimento prisional e, nem mesmo, que não está tendo o atendimento adequado aos seus alegados problemas de saúde. Pelo contrário, há decisão recente proferida pela Juíza de Execução Penal determinando a adoção de medidas imediatas em favor do ora paciente quanto as suas necessidades.
4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.
5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.